Tribunal: STF
Processo: ADPF 1220
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Nacional dos Agentes de Saúde ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra o Decreto n. 8.474, de 22 de junho de 2015, por meio do qual limitado o repasse financeiro da União destinado à remuneração dos Agentes de Combate às Endemias. Eis o teor:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a ser prestada pela União para o cumprimento do piso salarial profissional de que trata o art. 9º -C da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 , e sobre o incentivo financeiro para o fortalecimento de políticas afetas à atuação de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias de que trata o art. 9º-D da referida Lei.
Art. 2º A quantidade de Agentes de Combate às Endemias - ACE e de Agentes Comunitários de Saúde - ACS passível de contratação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios com o auxílio da assistência financeira complementar da União observará os seguintes parâmetros e diretrizes:
I - em relação aos ACE:
a) enfoque nas atividades de controle de vetores e de endemias mais prevalentes, considerados os perfis epidemiológico e demográfico da localidade;
b) integração das ações dos ACE à equipe de Atenção Básica em Saúde; e
c) garantia de, no mínimo, um ACE por Município; e
II - em relação aos ACS:
a) priorização da cobertura de população municipal com alto grau de vulnerabilidade social e de risco epidemiológico;
b) atuação em ações básicas de saúde visando à integralidade do cuidado no território; e
c) integração das ações dos ACS e dos ACE.
§ 1º O exercício das atividades de ACS e de ACE ocorrerá exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução de atividades de responsabilidade dos entes federativos, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e o órgão ou a entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.
§ 2º Compete ao Ministério da Saúde definir o quantitativo máximo de ACE e ACS por Estado, Distrito Federal e Município, para fins de recebimento da assistência financeira complementar da União.
Art. 3º Para a fixação da quantidade máxima de ACS e ACE passível de contratação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, para fins de recebimento da assistência financeira complementar, serão considerados o quantitativo dos Agentes:
I - efetivamente registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES no mês anterior à realização do repasse dos recursos financeiros;
II - que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições; e
III - submetidos à jornada semanal de quarenta horas de trabalho.
Parágrafo único. Os recursos financeiros referentes à assistência financeira complementar pela União serão repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios apenas até o limite do quantitativo máximo de ACE e ACS definido na forma do caput .
Art. 4º Para a prestação da assistência financeira complementar de que trata o art. 2º, os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS declararão no SCNES os respectivos ACE e ACS com vínculo direto regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350, de 2006 .
Parágrafo único. Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS são responsáveis pelo cadastro e pela atualização das informações referentes aos ACE e ACS no SCNES.
Art. 5º O valor da assistência financeira complementar da União de que trata o art. 9º-C da Lei nº 11.350, de 2006 , será de noventa e cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º -A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.
Parágrafo único. A assistência financeira complementar de que trata o caput será repassada em doze parcelas consecutivas e uma parcela adicional no último trimestre, em cada exercício financeiro.
Art. 6º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006 , será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo de ACE e ACS definido nos termos do art. 3º.
Art. 7º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.
Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde:
I - definir anualmente o valor mensal da assistência financeira complementar da União de que trata o art. 5º e o valor mensal do incentivo financeiro de que trata o art. 7º ;
II - avaliar mensalmente o atendimento prestado pelos entes federativos quanto ao disposto neste Decreto, para fins de repasse dos recursos referentes à assistência financeira complementar da União de que trata o art. 5º ; e
III - atualizar, no prazo de noventa dias, contato da data de publicação deste Decreto, os regramentos que tratem de custeio de ações e serviços prestados por ACE e ACS, nos termos dos art. 9º-C e art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006 .
Art. 9º Os recursos financeiros decorrentes do disposto neste Decreto correrão a conta de dotação orçamentária do Ministério da Saúde.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ressalta a legitimidade, por deter representatividade em todos os Estados e no Distrito Federal. Segundo argumenta, a Diretoria é composta por 27 membros, correspondente a cada ente federado. Quanto à pertinência temática, afirma albergar exclusivamente Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate a Endemias (ACE), Técnicos em Agentes Comunitário de Saúde (TACS) e Técnicos de Vigilância em Saúde com Ênfase às Endemias (TECVISAU). Frisa atuar na coordenação de ações e estudos na defesa dessas categorias, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas.

Alega ser a ADPF a via processual adequada para impugnar ato normativo infralegal. Aduz observado o requisito da subsidiariedade. Aponta violados os preceitos fundamentais alusivos à dignidade da pessoa humana, ao federalismo, à saúde e ao piso salarial nacional (CF, arts. 1º, caput e III; 6º; 18; 196 e 198, § 9º).

Sustenta que a Emenda Constitucional n. 120/2022 assegura aos ACS e ACE piso salarial nacional de dois salários mínimos mensais, adicional de insalubridade e aposentadoria especial, bem como impõe à União o dever de prestar assistência financeira complementar aos entes subnacionais visando ao custeio da remuneração desses profissionais.

Alega que o art. 2º, § 2º, do Decreto n. 8.474/2015, inovando o ordenamento jurídico, restringe o número de ACE a serem financiados pela União. Articula desconsiderado o número de Agentes vinculados à Administração Pública e incluídos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), bem assim contrariada a lógica cooperativa do Sistema Único de Saúde. 

Aduz imposta obrigação financeira indevida aos entes municipais, destituídos de estrutura e condições fiscais para complementar os valores devidos. Sublinha acarretado desequilíbrio orçamentário e prejuízo a áreas sensíveis da administração pública. Argui, ainda, salários defasados, pagamentos atrasados, garantias suspensas, precarização das condições de trabalho e fragilização do atendimento à população em áreas críticas. Enfatiza o impacto na vida e no exercício profissional de milhares de trabalhadores.

Salienta que a categoria é essencial e estratégica para a manutenção da saúde pública — em geral — e para a execução da política pública de combate a endemias — em particular. Cita a Portaria n. 1.025/2015, modificada pela de n. 535/2016, ambas do Ministério da Saúde, por meio da qual fixado limite máximo de ACE por município, para fins de financiamento pela União. Acresce ignoradas as realidades territoriais, demográficas e epidemiológicas dos entes federados. 

Segundo argumenta, o Ministério da Saúde previu, para o orçamento de 2024, a cobertura de 67.000 ACE, aos passo que existem 103.175 cadastrados no CNES e em atuação. Indica haver 36.175 agentes excluídos do repasse federal, embora atendam os critérios legais para o exercício da função e possuam vínculo com a administração pública, conforme preconizado na Lei n. 11.350/2006.

Afirma prejuízo financeiro significativo acarretado aos entes municipais e suprime o piso salario constitucionalmente assegurado aos ACE, vulnerabilizando-os e a população albo da política pública de combate a endemias. 

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o RE n. 1.279.765 —Tema 1.132 da repercussão geral —, consignou a responsabilidade da União pelo repasse da diferença entre o piso nacional e os valores estabelecidos na legislação local. Aduz contrariar esse entendimento a limitação, por ato infralegal, da assistência do ente central aos municípios com base em critérios unilaterais e desprovidos de respaldo constitucional fixados no Decreto n. 8.474/2015 e na Portaria MS n. 1.025/2015.

Requereu a concessão de medida cautelar, para (a) suspender os efeitos do Decreto n. 8.474/2015 e da Portaria MS n. 1.025/2015 e (b) determinar à União que (i) repasse, imediata e continuamente, os valores financeiros correspondentes ao piso nacional previsto na EC n. 120/2022 à totalidade dos Agentes de Combate às Endemias com vínculo direto com a administração pública e cadastrados no CNES, nos termos do art. 9º-C da Lei n. 11.350/2006; b) abstenha-se de aplicar os limites quantitativos impostos pelo Decreto n. 8.474/2015 e pela Portaria n. 1.025/2015; (iii) apresente plano de regularização dos repasses devidos retroativamente, desde o advento da EC n. 120/2022, com base no número real de ACE com vínculo direto e cadastrados no CNES, sob pena de multa diária e responsabilização por descumprimento.

Pede, ao final, a confirmação da cautelar, com a declaração de inconstitucionalidade e determinação de obrigações à União.

O Ministro de Estado da Saúde, mediante informações prestadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DVSAT/SVSA), responsável pelo cálculo do repasse mensal destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a título de Assistência Financeira Complementar (AFC) e Incentivo Financeiro (IF), para assegurar o cumprimento do piso salarial dos ACE, ressalta que a transferência, nos termos do art. 9º-C da Lei n. 11.350/2006, na redação dada pelas de n. 12.994/2014 e 13.708/2018, é condicional, vinculada ao atendimento de requisitos legais e regulamentares de caráter técnico-administrativo e quantitativo. 

Assinala que, para regulamentar o citado art. 9-C, a União editou o Decreto n. 8.474/2015 e fixou os seguintes critérios: (i) cadastro no SCNES; (ii) vinculação direta ao ente federativo; (iii) jornada de trabalho de 40 horas semanais; (iv) desempenho estrito das atribuições. Frisa que a a Portaria MS n. 6/2017 estabelece o quantitativo máximo de ACE passíveis de contratação com apoio da AFC e que pode ser revisado, a partir de parâmetros demográficos — com enfoque no grau de vulnerabilidade social e em informações epidemiológicas —, diretrizes técnicas e disponibilidade orçamentária, respeitada a pactuação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Assinala que a Portaria MS n. 535/2016 ampliou o teto de 52.154 para 89.708 agentes, e que a 6a Reunião Ordinária da CIT, em junho de 2025, majorou para 93.371 agentes.

Assevera que a Portaria MS n. 1.025/2015 foi revogada pela Portaria de Consolidação MS n. 6/2017. Sustenta que a EC n. 120/2022 não impôs à União o dever de custeio irrestrito e automático de toda a folha municipal, tampouco revoga a competência da União para regulamentar os critérios do repasse. Destaca que vínculos empregatícios por prazo determinado e decorrentes de cessão por empresa privada, informais, verbais ou intermediações por autônomos não atendem os requisitos do art. 16 da Lei n. 11.350/2006. 

A ANASA, por meio da petição/STF n. 83.315/2025, assinala a subsistência do conteúdo jurídico questionado nos arts. 417 a 423 da Portaria de Consolidação MS n. 6/2017. Salienta não afastado o cabimento da arguição, considerada a identidade material entre o ato revogado e o vigente, preservada a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional. Frisa não caber à União a criação, por via administrativa, de óbices ao cumprimento do mandamento constitucional de assistência financeira complementar. Argumenta que a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) não detém competência normativa para restringir direitos de matriz constitucional, por ser instância de natureza administrativa e deliberativa, direcionada à articulação e coordenação entre entes federativos na implementação das políticas públicas de saúde. Argui que os atos da CIT não possuem força normativa para afastar, limitar ou condicionar a eficácia plena de ditame constitucional. Assevera que a União reconhece o subfinanciamento. Afirma imposta, ainda, limitação quantitativa por município, fixada na portaria n. 535/2016.

O Presidente da República sustenta a ilegitimidade ativa, em razão da heterogeneidade da associação. Aponta congregadas diferentes categorias profissionais  — ACS, ACE, TACS e TECVISAU. Argui a falta de impugnação da totalidade do complexo normativo, consubstanciado pelos arts. art. 9º-C, §1º, e 9º-D, §1º , da Lei n. 11.350/2006, que autorizam o Executivo Federal a fixar, em decreto, os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes suscetíveis de contratação com o auxílio complementar da União. Assinala ofensa reflexa ao Texto Constitucional, levando em conta o caráter secundário e meramente regulamentar das normas questionadas. Defende impugnação específica apenas do art. 2º, §2º, do Decreto n. 8.474/2015, aduzindo inépcia da inicial quanto aos demais dispositivos do diploma.

No mérito, argui que o §5º do art. 198 da Constituição Federal confere à lei federal o estatuto do regime jurídico, piso salarial, diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de ACS e ACE. Pretende a interpretação sistemática dos preceitos da EC n. 120/2022. Alega que a fixação de quantitativos máximos, devidamente amparada por critério populacional e peculiaridades locais, harmoniza-se com os postulados da legalidade, eficiência, razoabilidade, interesse público e equilíbrio orçamentário, considera a previsibilidade financeira e o controle orçamentário. Assinala inexistir óbice a que os entes subnacionais assumam, com recursos próprios, contratações eventuais que ultrapassem o teto estipulado pelo Ministério da Saúde. Frisa não haver ofensa à autonomia dos entes políticos. Pleiteia a improcedência.

O Advogado-Geral da União assinala a natureza regulamentar dos dispositivos impugnados. Argumenta que o art. 9º-C, § 1º, da Lei n. 11.350/2006 prevê a possibilidade fixação, por decreto, de quantidade máxima, em função da população e das peculiaridades locais, de ACE passíveis de contratação com o auxílio financeiro complementar da União. Evoca precedentes. Ressalta a falta de impugnação de todo o complexo normativo — Lei n. 11.350/2006 —, a impedir a utilidade da tutela jurisdicional. Alega ausência parcial de interesse processual, uma vez que a Portaria MS n. 1.025/2015 foi revogada. Sustenta o não conhecimento da arguição. 

Quanto ao mérito, argumenta que a União é responsável por prover suporte financeiro complementar aos entes subnacionais, mediante modelo de distribuição de recursos por ela disciplinado. Segundo articula, a assistência financeira federal submete-se às regras e limites previstos na legislação, tal como outros repasses intergovernamentais. Enfatiza que os recursos da União somam-se aos dos entes federados, em dinâmica descentralizada e cooperativa para o custeio das atividades. Destaca que o art. 198, § 5º, da Constituição Federal incumbe a lei da disposição do regime jurídico, piso salarial profissional e diretrizes para os planos de carreira e regulamentação das atividades de ACE e ACS. 

Acresce que o mencionado art. 9º-C não limita o quantitativo total de agentes a serem contratados pelos entes federativos, mas determina o número máximo daqueles remunerados mediante assistência complementar federal. Argui que o Decreto n. 8.474/2015 e a Portaria MS n. 1.025/2015 não criam regra, mas regulamentam o comando legal por meio de parâmetros técnicos relacionados aos perfis epidemiológicos e demográficos da localidade atendida e à integração dos ACE às equipes de Atenção Básica em Saúde. Sustenta a razoabilidade e a proporcionalidade do regime, inclusive sob a perspectiva orçamentária. Sublinha que os entes subnacionais conservam a autonomia para contratar o total de agentes que considerar necessário. 

Em relação à Portaria de Consolidação MS n. 6/2017, que manteve as disposições da Portaria MS n. 1.025/2015, alega editada no exercício da competência regulamentar típica atribuída ao Ministério da Saúde, observados os parâmetros da Lei n. 11.350/2006 e do Decreto n. 8.474/2015. Assevera que a CIT, responsável pela revisão do quantitativo, emite decisões em foro permanente e transparente de articulação inter-federativa, no qual são considerados os pleitos dos entes subnacionais. Alega que os condicionamentos da Lei n. 11.350/2006 são indispensáveis para garantir regularidade jurídica, sustentabilidade orçamentária e adequação federativa ao modelo de repasse.

Por fim, evoca a deferência do Judiciário ao juízo técnico das instâncias políticas, sobretudo ante a ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade. Menciona precedentes. Realça que, no exame do Tema 1.132 da repercussão geral, o Tribunal examinou a constitucionalidade do piso nacional e sua repercussão sobre as parcelas remuneratórias instituídas pelos entes subnacionais, o que não obsta a edição de critérios regulamentares para o repasse da assistência federal. Sustenta que a declaração de constitucionalidade do piso nacional dos agentes de está atrelada à aplicação do art. 198, §5º, da Carta Magna, de modo que permanece hígida o estabelecimento de condições e limites da assistência federal mediante lei. Manifesta-se pela improcedência.

O Procurador-Geral da República argui ausência parcial de objeto, quanto à Portaria n. 1.025/2015, revogada antes da propositura da ação. Diz ser entendimento do Supremo a ausência de interesse processual no ponto. Relativamente ao Decreto n. 8.474/2015, sustenta incabível a arguição contra ato normativo secundário, por ofensa indireta ao Texto Constitucional. Aponta o art. 9º-C da Lei n. 11.350/2006, incluído pela Lei n. 12.994/2014, como fundamento de validade do mencionado Decreto, ao passo que o diploma legal ampara-se diretamente no 5º do art. 198 da Constituição de 1988, com redação dada pela EC n. 63/2010. Argumenta não extrapolado o poder regulamentar. Assevera que a pretensão deduzida na inicial direciona-se à alteração judicial da política pública de atenção à saúde básica. Argui haver razões que embasam e legitimam a limitação imposta pelas normas atacadas. Menciona a autocontenção da Corte em relação às opções políticas dos demais Poderes, quando envolvidas deliberações de cunho técnico de órgão especializado. Opina pelo não conhecimento.

2. Entendo ser caso de não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.

A irresignação está direcionada contra o Decreto n. 8.474/2015 e a Portaria MS n. 1.025/2015, que preveem o quantitativo máximo de Agentes de Combate às Endemias (ACE) passíveis de contratação com o auxílio da assistência financeira complementar da União, nos termos do art. 198 da Constituição Federal.

De início, reconheço a ausência de interesse processual quanto à Portaria MS n. 1.025/2015, revogada pela Portaria de Consolidação MS n. 6/2017 — isso é, antes do ajuizamento deste feito, ocorrido em 22 de abril de 2025.

A questão não é inédita. O Supremo Tribunal Federal cristalizou entendimento no sentido da inexistência de objeto a ser impugnado, esvaziando, no ponto, o interesse do requerente e a utilidade do provimento jurisdicional. A título ilustrativo, transcrevo trechos dos seguintes precedentes:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO IMPUGNADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
 1. A norma regimental impugnada nestes autos foi revogada pela Resolução nº 11/2016 da Assembleia Legislativa, antes do ajuizamento desta demanda. Portanto, ausente em parte o objeto combatido, carece o autor de interesse processual em relação ao referido preceito. 
[...]
6. Não conhecimento da ação direta em relação aos artigos 5º e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, quanto aos dispositivos remanescentes, procedência em parte do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 54, inciso I, e 61, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021).
(ADI 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.4.2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL PARANAENSE 13.228/2001. COMPOSIÇÃO DE CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta, pela então Procuradora-Geral da República, em face dos arts. 3º, § 3º; 4º, I a III; 5º, § 1º; e 6º, I, II e V, da Lei 13.228/2001, do Estado do Paraná.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia submetida à apreciação nesta ação direta envolve o exame de normas de lei estadual que dispõe sobre a destinação de emolumentos e sobre a composição de Conselhos Diretor e Fiscal do fundo de apoio ao registro civil de pessoas naturais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Preliminar. No que diz respeito ao art. 3º, § 3º, da Lei estadual paranaense 13.228/2001, a presente ação direta foi proposta em face da redação original do dispositivo, que já havia sido revogada no momento de seu ajuizamento. Assim, esta ADI já nasceu sem objeto, na medida em que este Tribunal não admite a impugnação, em ADI, de norma já inexistente no ordenamento.
[...]
IV. DISPOSITIVO 
6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.
(ADI 7.474, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2024)

A manifestação da requerente (eDoc 28) — após a notícia, pelo Ministro da Saúde, da revogação da Portaria MS n. 1.025/2015 — no sentido da persistência do quadro normativo impugnado nos arts. 417 a 423 da Portaria de Consolidação MS n. 6/2017, acompanhada do pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas, não se mostra suficiente para justificar o prosseguimento da ação, tendo em vista a natureza secundária das referidas normas e a ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo.

Isso porque a prestação, pela União, de assistência financeira aos entes subnacionais com vistas ao cumprimento do piso salarial dos ACE está prevista nos arts. 9º-C a 9º-F da Lei n. 11.350/2006, incluídos pela Lei n. 12.994/2014. Confira-se:

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
 § 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto: (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
I - parâmetros para concessão do incentivo; e (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
II - valor mensal do incentivo por ente federativo. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
[...]
Art. 9º-E. Atendidas as disposições desta Lei e as respectivas normas regulamentadoras, os recursos de que tratam os arts. 9º-C e 9º-D serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde dos Municípios, Estados e Distrito Federal como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
Art. 9º-F. Para fins de apuração dos limites com pessoal de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a assistência financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela repassada como incentivo financeiro que venha a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente federativo beneficiado pelas transferências. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
Ante a disciplina que autoriza o Executivo federal a fixar, mediante decreto, os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação com auxílio da União, entendo que o Decreto n. 8.474/2015 — ao conferir ao Ministro da Saúde a competência para definir o quantitativo máximo de ACE e ACS por Estado, Distrito Federal e Município, para fins de recebimento da assistência financeira complementar do ente central — revela-se, inquestionavelmente, como meramente regulamentar do citado dispositivo legal.

A Portaria MS n. 1.025/2015, revogada pela Portaria de Consolidação MS n. 6/2017, a qual manteve o conteúdo jurídico em discussão, retira seu fundamento de validade do referido Decreto, consubstancia, ainda de forma mais evidente, o caráter secundário das disposições questionadas.

Até porque, os referidos diplomas mostra-se harmônicos com a determinação da Lei n. 11.350/2006, editada em atendimento ao mandamento constitucional do art. 198, § 5º, que outorga à lei federal a disciplina acerca do piso salarial nacional e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, não cabendo cogitar de extrapolação do poder regulamentar.

Desse modo, nos termos da jurisprudência desta Casa, eventual afronta ao Texto Constitucional seria apenas reflexa ou indireta, impedindo o manejo de processo do controle concentrado de constitucionalidade, destinado à defesa da ordem jurídico-constitucional. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes precedentes:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não é cabível ADPF para apreciar a inconstitucionalidade reflexa de ato regulamentar.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ADPF 354 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26.9.2016)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NOVA MODALIDADE DE REGISTRO DA JORNADA DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
[...]
 2. A Portaria impugnada encontra fundamento de validade no art. 74, § 2º, da CLT, que expressamente determina ao Ministério do Trabalho a regulamentação da matéria. O controle concentrado não constitui meio idôneo para impugnar a valid